Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA - CPF: 870.876.341-00 (APELADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
– EFEITOS DA REVELIA CORRETAMENTE APLICADOS
–
FATURAS
QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
–
DANO MORA
L

CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

REDU
ÇÃO NECESSÁRIA
–

REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausente contestação, correta a aplicação dos efeitos da revelia, dado que, por meio da documentação apresentada, a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.
Assim, c
abia à ré provar
o consumo
, ônus do qual não se desincumbi
u
.

2. Em
sendo a empresa requerida concessionária de serviço público,
esta
responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado
causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

3.
A cobrança indevida, seguida de suspensão no fornecimento de água, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

4.
Se o valor d
o
dano moral
foi fixado sem atentar-se
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, deve ser reduzido
.

5.
Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora,
cabível
a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida, sob pena de enriquecimento ilícito da
apelada
.

6. Recurso parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001339-65.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
a ação,

para
:

I)

condenar
a requerida ao ressarcimento à autora em dobro todos

os valores cobrados indevidamente, entre o período que compreende setembro a outubro/2022, incidindo
correção monetária pelo índice INPC desde a data de cada desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a partir

da citação;

II
)

ratificar
os termos da tutela anteriormente deferida e declarar

inexistente a faturas de setembro/2022 até janeiro/2023, devendo a ré revisar os valores observando a média

de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida;

III
)

condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos

morais o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção

monetária pelo índice INPC/IBGE
a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e

proporcional ao dano verificado
, conforme
ID
235286198
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais
arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, nos termos do que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15
.

Em síntese, argui a parte apelante
os limites d
o
s efeitos da revelia
, uma vez que
a presunção decorrente da revelia é relativa, de modo que mesmo as alegações fáticas da parte autora, ora apelada, dependem de estar subsidiadas por provas mínimas, o que não ocorreu na hipótese
.

Alega que

i
nexiste irregularidade na cobrança e
na medição do consumo
, uma vez que
foi realizada vistoria técnica e presencial no imóvel da apelada, a partir d
o seu
requerimento

em 08
/
12
/
2022
,
ocasião em que se constatou
inexistirem defeitos no sistema de medição
, mas que, após abrir

o registro (ao contrário do narrado na petição inicial), o hidrômetro começou a

marcar consumo com constância
.

Aduz

que
não há defeito algum na prestação de serviço da apelante, visto que as leituras do consumo do imóvel da apelada são regula
, s
endo eventual excesso decorrência, provavelmente, de vazamentos internos na própria estrutura do imóvel da autora, ou mesmo do uso inadequado (desperdício) dos recursos hídricos nos meses de referência
.

Defende
a inexistência de ato ilícito, a comprovação de dano e do

nexo de causalidade entre ambos, ou sequer ofensa aos direitos da personalidade,

uma

vez que a
suspensão do serviço de abastecimento de água ocorreu em razão do inadimplemento de faturas não discutidas nestes autos
, sendo que a apelada tem o hábito de pagar faturas com atraso, havendo diversos avisos de débito emitidos contra
ela
.

A
lternativamente, requer a redução do
valor da indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
, bem como
os
juros de mora deve
m incidir
da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Sustenta, ainda, que
ausente má-fé na cobrança, inviável a

condenação da
a
pelante na repetição em dobro, pelo que deve ser reformada a r.

sentença para estabelecer que eventual devolução de quaisquer valores deve ser

feita

na modalidade
simples
, e apenas no tocante à diferença entre

os valores a serem recalculados nas faturas impugnadas e o valor originalmente

cobrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação ao

enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
.
bem como requer
seja reconhecida a patente sucumbência recíproca, determinando-se a repartição proporcional do ônus sucumbencial, consoante disposto no
arts
. 85, § 2º, e 86,
caput
, ambos do CPC/15.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
235286207
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001339-65.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
235285797
)
que
a parte

autor
a

é consumidor
a

dos serviços da requerida,
sob matrícula nº
454768
, e que seu consumo médio sempre girou em torno de 10m3
,

atribuindo a elas um valor aproximado de R$ 40,00 (quarenta) a R$ 60,00 (sessenta) reais mensalmente
e que
,

repentinamente, em agosto e setembro de 2022 o consumo de m3 (metros cúbicos) de água foram de 16 e 24, respectivamente, resultando em faturas no valor de R$ 119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos) R$ 161,91 (cento e sessenta e um e noventa e um centavos)
.

Aduziu que
,

novamente nos meses de novembro e dezembro de 2022 as faturas
vieram
no valor de R$ 303,38 (trezentos e três reais e trinta e oito centavos) e de R$ 443,14 (quatrocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), com um consumo de 36 m3 e 56m3.

Alegou que
procurou a requerida para resolver administrativamente o ocorrido, todavia
,
não obteve êxito, estando sem o fornecimento do serviço, uma vez que este fora interrompido pela concessionária diante do não pagamento das faturas questionadas nos autos.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela
de

urgência deferida
para determinar
o reestabelecimento do fornecimento de água na residência d
a
autor
a
,
em razão do débito discutido nos autos (ID

235286174
), bem como requereu
a revisão das faturas para
adequá-las
à
média real de consumo e
o pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Inicialmente,
a
lega a apelante que os efeitos da revelia ensejam presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pel
a

parte
autor
a
e que
a
demandante não instruiu o processo com documentos indispensáveis à prova do fato alegado.

Porém, n
ão assiste razão à apelante.

Está claro que houve revelia, em conformidade com o comando inserto no art. 344 do CPC
/15
, o qual dispõe que
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

In
casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de
agosto
/20
22
a
janeiro
/20
23
não refletem o seu real consumo de água, uma vez sua média de consumo
era de 10m3
.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de
faturas
no ID
235286156 a 235286158
, que há de erro na
cobrança
, porquanto o
s

valores
apresentado
s
nos meses de
agosto/2022 a janeiro/2023
, foram totalmente desproporcionais
ao outros períodos
. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores é de
no máximo R$
83,30
(
oitenta e três
reais e
trinta

centavos) no mês de
setembro/2021
, por outro lado, nos meses em discussão (
agosto/2022 a janeiro/2023
) fora registrado
valores de R$
119
,60
a R$
443,14 (ID 235286151
a 235286153
)
, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores.

A par de tais observações,
a
d. magistrad
a
consignou que (ID
235286198
, p.
5
):

“
[...] Em análise aos autos, certo é que houve um aumento abrupto no consumo faturado na residência da autora sem que se tenha prova cabal de que tal alteração no consumo, que no mês discutido veio nitidamente acima da média dos últimos 06 (seis) meses, conforme se verifica via ID. 107287301.

A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu demonstrar o efetivo consumo pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais. Contudo, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, nem sequer se defendeu nos autos.

Cabia à parte ré demonstrar que houve o efetivo consumo de tal quantidade de água pela autora. O que não se verifica nos autos. Por outro lado, a demandante demonstrou o fato constitutivo do seu direito, pois possível a verificação – pelas faturas juntadas ao feito - de que sua média de consumo era inferior ao constante na fatura impugnada, retirando, assim, sua presunção de veracidade. [...]
”

Desse modo, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, não resta dúvida de que a cobrança é indevida, tenho em vista que o aparelho de medição estaria cobrando por água que não
foi consumida.

Desta forma, deve ser mantida a sentença singular que determinou a revisão das faturas dos meses de
agosto/2022 a janeiro/2023
, readequando-a
s
à média de consumo
dos
12
(
doze
) meses anteriores à demanda
.

Com relação ao pedido da
apelante
de
que a
restituição do valor cobrado
seja
feito

na forma simples
, tal argumento prospera, isso porque, apesar de não demonstrada pela concessionária/
apelante
a causa do motivo da
cobrança
irregular em razão de
suposto consumo
, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, não restou demonstrada a má-fé da concessionária de
água
ao
cobrar
valor
supostamente devido
.

Assim, deve ser
reformada
a sentença que reconheceu o pedido de restituição do valor em dobro, em razão de que o montante que foi efetivamente pago refere-se apenas ao valor do
suposto consumo
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DESCABE REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUANDO NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO.
A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA DANO MORAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Serviços de telecomunicações.
2- Não comprovado o pagamento indevido, descabe a repetição de indébito.
3- A simples cobrança indevida sem prova de maior repercussão em direitos de personalidade não autoriza dano moral. 4- Para que se configure danos morais é necessário a prova inequívoca da ofensa ao direito da
personalidade requerente. 5- Sentença mantida. 6- Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012534-91.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 03.07.2020)”
(TJ-PR - RI: 00125349120188160173 PR 0012534-91.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/07/2020)

(
g.n
.)

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a suspensão do fornecimento de água à residência da parte autora, comprovado no ID
235286160
, p.
6
, demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o
grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três

mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento,
firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

Por fim, no tocante à verba de sucumbência, houve alteração mínima do julgado, razão pela qual deve ser mantida a condenação constante da sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, com a devolução do indébito de forma simples
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024